Tribunal: TJDFT
Processo: 0734845-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734845-45.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDO MAGGI SCHEFFER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida por FERNANDO MAGGI SCHEFFER: “Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença referente à Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), na qual fora determinada a realização de prova pericial contábil. Apresentado o Laudo sob o ID no 152687417, no qual a perita aponta os valores apurados na diligência técnica. O autor manifestou anuência (ID no 154805286). Por seu turno, o réu impugna a metodologia aplicada, por entender que "s o recálculo da operação não foi determinado pelo d. juízo, cabendo ainda frisar que o cálculo em pauta tem a finalidade de apurar a diferença devida pelo banco, em detrimento da alteração nos percentuais de correção, e não a revisar toda a operação" (ID no 155608281). Entende ainda que os juros de mora devem incidir a partir da citação na fase de liquidação de sentença. A perita prestou os esclarecimentos complementares no ID no 1625555515, reiterada a concordância do autor (ID no 164070725) e divergência do réu (ID no 164789348). É o relato dos fatos relevantes. Decido. Não assiste razão ao réu. Isto porque a ratio decidendi do título em liquidação repousa no dever de ressarcimento daquilo que o contratante efetivamente desembolsou a maior, de modo que a sentença alcança a devolução de todos os valores diretamente pagos pelo mutuário em consequência da aplicação do índice reputado indevido pela sentença, sob pena de chancela ao enriquecimento sem causa, o que o ordenamento jurídico não tolera. Ou seja, deve ser restituído pela instituição financeira toda a diferença apurada pela repercussão da aplicação do índice no decorrer do contrato, como bem apontado pela perita. Diante disso, não há se falar em erro de metodologia no laudo oficial. Quanto aos juros de mora, também não prosperam os rasos argumentos do réu. Consoante entendimento d Corte Superior consignado no Tema no 685 dos Recursos Repetitivos, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1, na forma aplicada pela diligente auxiliar do Juízo. À toda evidência, observa-se mero inconformismo da parte quanto ao resultado da diligência técnica ao pretender que prevaleça o seu entendimento acerca da questão submetida ao arbitramento judicial. No entanto, apresentado o laudo pericial, fora devidamente oportunizado o contraditório, de modo que as razões da parte ré foram plenamente ofertadas nos autos, mas não foram suficientes para afastar as conclusões fundamentadas da perita, assistente de confiança do Juízo e isenta de interesses na causa. Diante disso, considerando que as informações prestadas pela expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 152687409 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor devido em R$ R$1.746.031,07 (um milhão setecentos e quarenta e seis mil e trinta e um reais e sete centavos), atualizado até fevereiro de 2023. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título[1] . Intimem-se as partes. Expeça-se ordem de transferência dos honorários periciais remanescentes em favor da perita. Remeta-se via plataforma BankJus.” O Agravante sustenta que o laudo pericial “considera as diferenças de juros, correções e demais encargos obtidos posteriormente ao expurgo ocorrido como “reflexos” diante do novo saldo devedor encontrado, o que foge do que fora determinado pela magistrado”. Salienta que “a diferença a ser apurada referente ao expurgo ocorrido deve ser calculada somente no mês de sua incidência (abril de 1990), onde será possível obter, sobre o saldo devedor anterior (março de 1990), o percentual aplicado de forma errônea em época (84,32%) e, portanto, sobre o saldo devedor supracitado deve ser aplicado o índice correto (41,28%), confrontando ao final da apuração ambos os valores encontrados (aplicado - correto), sendo o valor remanescente gerado neste confronto a diferença a ser atualizada e restituída ao cliente (Autor)”. Acrescenta que, “para o cômputo dos juros moratórios, em virtude da inexistência de decisão judicial estabelecimento o período para a sua incidência, deverá ser considerado a data de citação do Agravante neste processo”. Conclui que “o valor homologado com base no laudo pericial, encontra-se com erro, visto que o valor realmente devido é de R$ 228.648,65, em fevereiro de 2023”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 50371026 e 50371028). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque não é possível superar, no plano da cognição sumária, a conclusão de que o laudo pericial foi elaborado em conformidade com o título judicial, sobretudo quando os questionamentos levantados pelo Agravante foram devidamente respondidos pelo expert. Segundo, porque a realização de nova perícia está adstrita à precariedade técnica do laudo pericial e não se justifica ante o simples inconformismo da parte quanto às conclusões do perito, consoante a inteligência do artigo 480 do Código de Processo Civil. Terceiro, porque os juros moratórios são devidos desde a citação na ação de conhecimento, conforme a tese fixada no Recurso Especial 1.361.800/SP. Demais disso, não há, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na medida em que as medidas eventualmente determinadas no cumprimento de sentença poderão ser objeto de impugnação recursal pelo Recorrente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator